Tribunal: TJMT
Processo: 1041388-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1041388-09.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou extinto o habeas corpus sem resolução de mérito.
2. Fatos relevantes: (i) inicial de habeas corpus sustenta que a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória configuraria nulidade processual, impedindo a consumação do trânsito em julgado; (ii) decisão monocrática que destacou a desnecessidade de intimação pessoal da sentença condenatória nos casos em que o réu estiver solto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício; (iii) recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.
3. Requerimento: nulidade da certidão de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão ad quem a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso.
6. Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do habeas corpus e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental improvido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, AgRg no HC n. 766.325/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041388-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TALLYSSON OLIVEIRA FLAUSINO - CPF: 702.533.501-07 (AGRAVANTE), ELIOVAINE GOUVEA DA SILVA - CPF: 030.720.271-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (AGRAVADO), TALLYSSON OLIVEIRA FLAUSINO - CPF: 702.533.501-07 (ADVOGADO), KLEUTON CORREIA RODRIGUES - CPF: 011.152.581-09 (AGRAVANTE), ELIOVAINE GOUVEA DA SILVA - CPF: 030.720.271-29 (ADVOGADO), JUIZ TITULAR DA VARA CRIMINAL DE ITIQUIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou extinto o
habeas corpus
sem resolução de mérito.

2. Fatos relevantes:
(i)
inicial de
habeas corpus
sustenta que a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória configuraria nulidade processual, impedindo a consumação do trânsito em julgado;
(ii)
decisão monocrática que destacou a desnecessidade de intimação pessoal da sentença condenatória nos casos em que o réu estiver solto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício;
(iii)
recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.

3. Requerimento: nulidade da certidão de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão
ad quem
a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso.

6. Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do
habeas corpus
e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 3o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, AgRg no HC n. 766.325/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Kleuton Correia Rodrigues
contra a
decisão monocrática
proferida por este relator que julgou extinto o
habeas corpus
sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 330353858).

Em suas
razões
, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Assim, sustenta que a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória configuraria nulidade processual, impedindo a consumação do trânsito em julgado.

Com base nisso, requer o provimento do agravo para anular a certidão de trânsito em julgado.

Em sede de contraminuta recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso (id. 333112898).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Como relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
Kleuton Correia Rodrigues
contra
decisão monocrática
proferida por este relator que julgou extinto o
habeas corpus
sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida:

“[...] Sem maiores delongas, o presente habeas corpus possui pedido manifestamente improcedente.

No caso em tela, a questão é singela e se restringe a identificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do paciente para ciência da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, em uma interpretação sistemática do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente será exigida quando se tratar de réu preso, de modo que, nos casos em que o agente responder ao processo em liberdade, será suficiente a intimação do causídico constituído pelo paciente.

Em igual sentido, convém mencionar julgado do Superior Tribunal de Justiça:

‘[...] A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ [...]’ (STJ, AgRg no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022).

Essa mesma compreensão foi recentemente reverberada em julgamentos deste Sodalício:

‘[...]Nos termos do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal da sentença condenatória somente será exigida quando o réu estiver preso, de modo que o prazo recursal, por se tratar de rés que responderam a ação penal em liberdade, se inicia com a intimação do advogado que as representa. [...]’ (RESE n. 1019150-21.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, julgado em 01/10/2024).

‘[...] O art. 392, II, do CPP dispõe que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor, não sendo obrigatória a intimação pessoal do réu.

A Defensoria Pública, responsável pela defesa do paciente durante toda a instrução, foi regularmente intimada mediante vista dos autos, forma considerada válida pela jurisprudência.

A ausência de manifestação recursal dentro do prazo legal caracteriza o trânsito em julgado regular, inexistindo cerceamento de defesa ou vício no título que fundamenta a execução penal.

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo reiteradamente rejeitada pelos tribunais superiores [...]’ (HC n. 1031271-56.2025.8.11.0000, relator Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/10/2025).

Diante dessa premissa, na espécie, a alegação de ausência de intimação pessoal da sentença condenatória não representa nulidade processual, mormente porque o paciente estava em liberdade e era representado pela Defensoria Pública, que foi devidamente comunicada da sentença.

Assim, evidente que a tese apresentada pelo impetrante não possui embasamento jurídico e, por consequência, é totalmente descabida, o que torna o writ passível de julgamento monocrático, sem que haja ofensa ao princípio da colegialidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

‘[...] Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do CPP e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado [...]’ (STJ, AgRg no RHC n. 173.937/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023).

‘[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental [...]’ (STJ, AgRg no HC n. 468.891/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019).

Portanto, ausente constrangimento ilegal a ser reconhecido, mostra-se injustificável o processamento da impetração, a ensejar a extinção monocrática deste habeas corpus.

Pelo exposto, julgo extinto o presente habeas corpus, conforme o artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, c/c artigo 3o do Código de Processo Penal e artigo 485, inciso IV e V, do Código de Processo Civil [...]”
(id. 330353858).

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Desse modo, alega que a nulidade do processo originário decorreria da falta de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória, não obstante este fosse assistido pela Defensoria Pública e tivesse endereço certo nos autos.

No entanto, não se identifica, no conteúdo do agravo, uma impugnação direta, específica e fundamentada às razões da decisão monocrática agravada, que, entre outros pontos, destacou: a) a interpretação sistemática do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, no sentido de que a intimação pessoal somente será exigida quando se tratar de réu preso; b) os entendimentos pacíficos do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalíco a respeito da matéria.

As razões apresentadas não confrontam diretamente esses fundamentos. Ao contrário, o agravante se limitou a trasladar os argumentos suscitados na inicial de
habeas corpus
e reiterar que “
tendo o paciente sido pessoalmente intimado de todos os atos anteriores, a ausência de intimação pessoal da sentença constitui nulidade absoluta, contaminando a certidão de trânsito
” (
sic
).

Pois bem. Em matéria recursal, compete a delimitação precisa das matérias impugnadas e os fundamentos capazes de infirmar a solução encontrada anteriormente, pois, do contrário, será suficiente que o Juízo
ad quem
reitere as mesmas razões que serviram para decidir a questão.

Nesse sentido, o magistério de Renato Brasileiro de Lima leciona sobre a importância do princípio da dialeticidade em matéria de processo penal:

“[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio,
exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada.

Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a)
permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: o princípio do contraditório impõe que o recorrente exponha seus fundamentos recursais, apontando qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada contra a qual se insurge. Somente diante dos argumentos do recorrente é que o recorrido poderá refutá-los, o que será feito em suas contrarrazões; b)
fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: o pedido se mostra essencial na formulação de qualquer recurso, haja vista que, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum. De fato [...] a atividade judicante exercida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de um recuso está vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que corrobora a importância do princípio da dialeticidade [...]” (LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1753) – sem destaques no original.

Ademais, a despeito da informalidade do
writ
e da possibilidade de se conceder a ordem de ofício (artigo 654, §2o do Código de Processo Penal), o julgador em regra está atrelado aos fundamentos e aos pedidos formulados pela parte, de forma que essas premissas não podem servir de meio para se banalizar um dos mais importantes remédios constitucionais. Nesse aspecto, colacionam-se os seguintes julgados:

“[...] A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023).

“[...] A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Embora o art. 654 § 2.o, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023).

Em vista dessas considerações, conclui-se que os fundamentos da decisão monocrática sequer foram devidamente impugnados pelo agravante, de modo que, por permanecerem hígidas, não merece prosperar o presente agravo regimental.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso de agravo regimental interposto por
Kleuton Correia Rodrigues
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025